Tribunal: STF
Processo: ARE 1278478
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado (eDOC 1, p. 137-139):
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. ITCD. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, CF. MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Apelação Cível contra sentença proferida no procedimento de arrolamento sumário. 1.1. Adjudicação de imóvel ao único herdeiro, sem prova de quitação do ITCD. 2. Ausência de interesse recursal, sustentada em contrarrazões. 2.1. O interesse recursal do Distrito Federal advém da pretensão quanto à quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. 2.2. A isenção quanto ao ITCD não afasta o interesse recursal, na medida em que cabe ao adquirente comprovar sua condição de isento. 3. É fato incontroverso a aplicação do arrolamento sumário ao caso, pois as partes são todas capazes e há consenso na partilha do único bem a ser sucedido. 3.1. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens do de cujus da forma mais célere possível. 3.2. Em face dessa peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, § 2°, do CPC dispõe que no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis. 3.3 Eventuais diferenças apuradas pelo Fisco em sede administrativa poderão ser cobradas por execução fiscal. 4. A obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art. 664, §5°, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 4.1. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2°, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 4.2. Precedente desta Turma: "(...) 2. O Novo Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha à quitação dos tributos cabíveis, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Publica para o lançamento administrativo do tributo cabível. (...)" (20150710123720APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2' Turma Cível, DJE: 15/08/2016). 5. Tal regra excepcionou o art. 192 do Código Tributário Nacional ("nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas"), haja vista que, tendo por base o rol elencado no art. 146 da Constituição Federal, o conteúdo do supracitado artigo não é de natureza tributária, e sim processual, sendo o mesmo entendimento aplicado ao art. 31 da Lei de Execução Fiscal. 5.1. Desse modo, não sendo os dispositivos de reserva de Lei Complementar, entende-se que o mencionado artigo do CTN poderá ser derrogado por Lei Ordinária mais recente. 6. Em suma: diante da nova sistemática processual civil, não há se proceder em tais casos (arrolamento sumário) à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da homologação da partilha, devendo assim tais matérias serem tratadas na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha. 7. Apelação improvida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 170).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se a violação do art. 146, III, b, da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, sustenta-se que “norma veiculada em lei ordinária (art. 659, § 2°, do CPC/2015), ao invadir matéria reservada à lei complementar (norma geral sobre crédito tributário, incluindo suas garantias e privilégios - art. 192 do CTN), acabou por malferir a própria norma constitucional consagradora dessa reserva material da lei complementar (...)” (eDOC 1, p. 206). 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 1, p. 219-223).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O acórdão recorrido assentou o seguinte (eDOC 1, p. 143-148 ):
    “O tema tratado nos autos (arrolamento sumário) sofreu alteração com o advento do Novo Código de Processo Civil de 2015, que modificou sua forma de tramitação. 
    Inicialmente, vale frisar que há no ordenamento jurídico 03 (três) procedimentos para instrumentalizar a sucessão. O primeiro é o inventário sob o rito comum, ou arrolamento comum, atualmente disciplinado nos artigos 664, 665 e 667 do Código de Processo Civil, considerado como regra geral. O segundo é o arrolamento sumário, previsto nos artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil, utilizado nos casos de partilha amigável, como é o caso dos autos. Há ainda o inventário extrajudicial, previsto no artigo 610, §§ 1° e 2°, do mesmo diploma legal. 
    É fato incontroverso a aplicação do arrolamento sumário ao caso, pois as partes são todas capazes e há consenso na partilha do único bem a ser sucedido. 
    (…)
    Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo apelante, a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art. 664, §5°, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 
    Observa-se que, ao contrário do art. 1.031, §2° do CPC de 1973, no qual o formal de partilha ou alvarás referentes aos bens, só eram expedidos mediante, verificação pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos, a inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2°, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis , e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 
    (…)
    Deve-se ressaltar que tal regra excepcionou o art. 192 do Código Tributário Nacional ("nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas"), haja vista que, tendo por base o rol elencado no art. 146 da Constituição Federal, o conteúdo do supracitado artigo não é de natureza tributária, e sim processual, sendo o mesmo entendimento aplicado ao art. 31 da Lei de Execução Fiscal. 
    Desse modo, não sendo os dispositivos de reserva de Lei Complementar, entende-se que o mencionado artigo do CTN poderá ser derrogado por Lei Ordinária mais recente.” 
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil e no Código Tributário Nacional). Assim, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal se daria apenas de forma reflexa, inviabilizando o conhecimento do recurso. 
    Especificamente sobre a matéria, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.216.663/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.218.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.076.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.169.127/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente